Tribunal: TCU
Processo: 004.165/2026-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Atos de pensões militares enviados ao TCU para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se apreciam atos de pensões militares emitidos pelo Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha e submetidos a este Tribunal para fins de registro, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 260, §§ 1o e 4o, do Regimento Interno deste Tribunal, 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023 (alterada pela Resolução-TCU 377/2025), bem como na Súmula/TCU 145, em: 9.1. registrar os atos das pensões militares instituídas por: 9.1.1. Hilton Teófilo do Nascimento, em favor de Regineide Ferreira do Nascimento Maurício (e-Pessoal 123784/2022); 9.1.2. José Alfredo Machado Rosa, em favor de Elizabete Rovatti Rosa (e-Pessoal 68936/2023); e 9.1.3. Nelson Sebastião da Silva, em favor de Nilse Moreira da Silva (e-Pessoal 59294/2023 - ato inicial e 25088/2025 - ato de alteração), consignando-se, neste caso, que a falha relativa ao cálculo dos proventos do ato inicial com base no posto/graduação de Capitão de Mar e Guerra foi regularizada em pagamentos mais recentes, que consideram o posto/graduação correto, de Capitão de Fragata; e 9.2. rever de ofício, por inexatidão material, o Acórdão 11061/2021-TCU-Segunda Câmara , a fim de: 9.2.1. registrar a pensão militar instituída por Gilson Pessoa Brandão, em favor de Valdineia Rezende Brandão (e-Pessoal 48314/2018); e 9.2.2. considerar prejudicado o exame do ato e-pessoal 138683/2021, em favor da mesma interessada.